Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO LOCUPLETAMENTO ILÍTICO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1 “( ) I. Finda a aptidão executória da nota promissória vencida e não paga, remanesce para o tomador, destinatário da promessa de pagamento, pretensão de ressarcimento fundada no locupletamento ilícito do emitente, consoante a inteligência dos artigos 48 e 56 do Decreto-Lei 2.044/1908. II. À falta de norma especial, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a teor do que estatui o artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil. III. À luz do princípio da acto nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, é a partir da prescrição da pretensão executória que nasce, para o tomador, a pretensão de ressarcimento do locupletamento indevido do emitente da nota promissória. ( )” (Acórdão 1301354, 07058383220198070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Frise-se ter sido considerado em sentença tratar-se de ação de cobrança; mas na petição inicial está expressamente anotado cuidar-se de ação de locupletamento ilícito (ID 53190622 - Pág. 1). A data do vencimento da nota promissória foi o dia 04.05.2017 (ID 53190625), consumação da prescrição da pretensão executiva que se deu no dia 04.05.2020 (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a partir do que (05.05.2020) iniciou-se o transcurso do prazo prescricional de três (03) anos para a pretensão de locupletamento, termo final o dia 05.05.2023. E a presente ação de locupletamento ilícito foi ajuizada em 04.04.2023 (ID 53190622 - Pág. 1), não havendo que se falar em prescrição.
3. Recurso conhecido e provido.